Tribunal: STF
Processo: RE 169328
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 201, PARS. 5. E 6.. SUA
AUTO-APLICABILIDADE. NÃO SE OPOE, A SUA EFICACIA PLENA E IMEDIATA
APLICAÇÃO O ART. 195, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO, NEM OS ARTS. 58 E 59,
DO ATO DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO REFORMOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, AFIM DE JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO. OFENSA AO ART. 201, PARS. 5. E 6., DA
CONSTITUIÇÃO, PELO ARESTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO
PARA RESTABELECER A SENTENÇA.